Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701097-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON BACELAR AGRAVADO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DECISÃO O agravante EDMILSON BACELAR foi intimado a recolher o preparo e as custas processuais (ID 37222996), todavia se manteve inerte. Nego, pois, seguimento ao presente agravo de instrumento, em razão da deserção (RITR, art. 29, II). Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito